Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.que o autor esclareça a finalidade específica da Prova Pericial junto aos Cartórios de Notas e que tipo de prova busca produzir. 2.O Rol das testemunhas e qual o grau de ciência possuem dos fatos envolvidos. 3-Esclareço mais que a finalidade da AR não é reanalisar provas produzidas acobertadas pela PRECLUSÃO TEMPORAL e CONSUMATIVA. 4-Onde e quem será o responsável pela colheita das referidas provas. 5-A limitação das provas se circunscreve as matérias delimitadas no art. 966 e seus incisos do CPC tão somente dentro do(s) inciso(s) apontado(s) pelo Autor rescindendo. 6-O julgado do STJ mencionado em princípio não guarda nenhuma similitude com o caso concreto que se pretende rescindir; considerando ser do ano de 2007 e portanto anterior ao CPC/2015. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator